Tribunal: TJSP
Processo: 2212390-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a limitação das astreintes ao décuplo do valor de 12 (doze) mensalidades do plano de saúde – Demonstração do descumprimento da medida imposta na sentença – Inocorrência da impossibilidade da satisfação da obrigação estabelecida no título executivo –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a limitação das astreintes ao décuplo do valor de 12 (doze) mensalidades do plano de saúde – Demonstração do descumprimento da medida imposta na sentença – Inocorrência da impossibilidade da satisfação da obrigação estabelecida no título executivo – Regularidade da multa cominatória arbitrada diante da recalcitrância da executada – Imposição da multa diária que não se submete à preclusão ou coisa julgada – Possibilidade de revisão da matéria a qualquer tempo, art. 537, § 1.o, I, do Código de Processo Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Astreintes acumuladas em R$ 71.503,20 – Valor desproporcional, excessivo e incompatível com a própria obrigação impugnada – Redução para R$ 35.000,00 – Interpretação extensiva do art. 413 do Código Civil – Litigância de má-fé não configurada – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.